Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de cobrança de despesas condominiais. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida de ofício. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que deixou de aplicar os efeitos da revelia e julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar o cabimento da aplicação dos efeitos da revelia para condenar a parte ré ao pagamento despesas condominiais vencidas e vincendas, a partir de janeiro de 2018.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício. A parte autora alega que a parte ré é proprietária de imóvel e, consequentemente, devedora de despesas condominiais vencidas e vincendas a partir de janeiro de 2018. Contudo, a parte autora não apresentou aos autos, na forma dos arts. 1.225 e 1247 do Código Civil, o direito real alegado na peça inicial.
4. A parte autora não apresentou, ainda, a dinâmica dos fatos ou as circunstâncias pelas quais afirma a obrigação da parte ré de efetuar o pagamento das despesas condominiais em contexto.
5. A existência de sentença com as mesmas partes e causa de pedir, referente às parcelas vencidas desde 2008 até a data fixada na condenação, não se mostra suficiente para a comprovação das alegações da parte autora, pois, encontra-se fundamentada em direito real, o qual não foi demonstrado na presente demanda.
6. Verifica-se que as alegações da parte autora contrariam as provas dos autos. Os documentos acostados aos autos demonstram que a unidade autônoma consta no registro imobiliário como de propriedade de terceiros. Em tal certidão consta, ainda, informação de inocorrência de registro imobiliário de propriedade, cessão ou de contrato de promitente comprador em nome do recorrido.
7. A certidão emitida pelo registro de imóveis acostada aos autos pela parte autora atesta que a parte ré foi proprietária de outro imóvel, não do bem sobre o qual recai as dívidas em evidência.
8. Desse modo, a ausência de comprovação da relação jurídico material entre as partes impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida de ofício. Sentença anulada.
IV. Dispositivo
9. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Sentença anulada. Apelação prejudicada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.